Tribunal: TJDFT
Processo: 0723683-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0723683-21.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS XXIX S.A. AGRAVADO: NEREU COAN, BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS XXIX S.A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a decisão agravada é genérica e que tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Com relação ao agravo de id n. 55493401, deixo de apreciá-lo em razão do princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, que estabelece que, em face de uma mesma decisão, é cabível um único recurso, motivo pelo qual apenas o primeiro agravo interposto foi analisado. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do apelo de id. 55493400. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026